Tribunal: STF
Processo: HC 255959
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Condenação. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Natureza e quantidade da droga apreendida. Atenuante da confissão espontânea. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.079.261/SC (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria. Argumenta que as substâncias apreendidas - maconha, haxixe e loló - não possuem natureza deletéria que exceda a normalidade se comparadas com outras substâncias. Aduz que a exasperação da pena-base não pode levar em consideração apenas a quantidade e a natureza da droga apreendida. Ressalta a possibilidade do reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o paciente admitiu ter guardado a substância. Requer o redimensionamento da pena para que o aumento de 1/6 da pena-base seja reduzido e seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Sucessivamente, pugna pela fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):



   “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE VULTUOSA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



   I. Caso em exame 



   1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e variedade de drogas e o não reconhecimento da confissão na segunda fase da dosimetria da pena. 



   2. A defesa alega que a apreensão de 2,070kg de sintéticos e 1 litro de "loló" revela material de reduzido potencial ofensivo, pleiteando a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão, porque o réu teria confessado guardar os entorpecentes. 



   II. Questão em discussão 



   3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, bem como se a atenuante da confissão deve ser aplicada. 



   III. Razões de decidir 



   4. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas está devidamente fundamentada, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



   5. A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, pois o agravante negou o envolvimento consciente com o tráfico, apenas admitiu armazenar a droga com o propósito de obter uma fração. 



   IV. Dispositivo e tese 



   6. Agravo regimental desprovido. 



   Tese de julgamento: "1. A quantidade e natureza das drogas apreendidas constituem elementos idôneos para exasperar a pena-base. 2 A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o acusado não reconhece a traficância, apenas o armazenamento para dispor de uma fração."



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do paciente e condená-lo à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Quanto à dosimetria estabelecida, nada a reparar. Isso porque, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, a Corte Superior levou em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida - 2,070kg de maconha e 1 (um) litro de "loló" -, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação. Assim, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Desse modo, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, proporcional e adequada a fixação da pena-base do crime de tráfico em 1/6 acima do mínimo legal consideradas a natureza e a quantidade de droga apreendida.



    Quanto à atenuante da confissão espontânea, ressalto que não há incidência quando o agente não reconhece a autoria do crime de tráfico, mas apenas admite que a droga se destinava para consumo pessoal. Nesse prisma, as instâncias inferiores apontaram que o paciente negou envolvimento com o tráfico e, por isso, a atenuante não foi reconhecida. Assim, o ato coator encontra respaldo legal, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. 



    Ademais, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Por isso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pela Corte Superior, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelos seus próprios fundamentos: “o regime inicial de pena é o semiaberto, sem a possibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa.”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente